Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711638-33.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL GONCALO CESARIO, LUANA APARECIDA DE SOUSA CESARIO, LUCIARA MAURA ALVES CESARIO, LUCIARA MAUREN ALVES CESARIO, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CLEIDE RAMOS CESARIO D E S P A C H O Concedo às Apelantes LUANA APARECIDA DE SOUSA, LUCIARA MAURA ALVES CESARIO e LUCIARA MAUREN ALVES CESARIO o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator